Tribunal: TRF3
Processo: 5069246-22.2018.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
201/208)

5069246-22.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO DESPROVIDO.

- Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

- Conforme a decisão agravada a ação foi ajuizada posteriormente à conclusão do julgamento do RE 631240/MG, que considerou que a exigência de prévio requerimento administrativo não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. No caso concreto, não contestada a ação no mérito, a questão não se amolda às regras de transição estabelecidas pelo STF. De outra parte, o documento juntado em contrarrazões não comprova a exigência, tratando-se de agendamento de benefício diverso (aposentadoria por idade rural).

- Diante do constatado, a extinção do feito foi medida que se impôs nos t

Inteiro teor:
201/208)

5069246-22.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO DESPROVIDO.

- Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

- Conforme a decisão agravada a ação foi ajuizada posteriormente à conclusão do julgamento do RE 631240/MG, que considerou que a exigência de prévio requerimento administrativo não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. No caso concreto, não contestada a ação no mérito, a questão não se amolda às regras de transição estabelecidas pelo STF. De outra parte, o documento juntado em contrarrazões não comprova a exigência, tratando-se de agendamento de benefício diverso (aposentadoria por idade rural).

- Diante do constatado, a extinção do feito foi medida que se impôs nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, tal como decidido.

- Foram analisadas todas as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido. Decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas tais como ilegalidade ou abuso de poder não devem ser modificadas.

- Agravo interno desprovido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5069246-22.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: APARECIDO GOMES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: LOURDES LOPES FRUCRI - SP304763-N, CAMILA CAVALLI ARAUJO TRONCON - SP322332-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5069246-22.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: APARECIDO GOMES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: LOURDES LOPES FRUCRI - SP304763-N, CAMILA CAVALLI ARAUJO TRONCON - SP322332-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que, nos termos do art. 932 do CPC/2015 (Lei n. 13.105/2015), não conheceu da remessa oficial, acolheu a matéria preliminar arguida pelo INSS e julgou extinto o feito sem exame do mérito, em virtude da ausência do prévio requerimento na via administrativa, reformando a r. sentença de procedência que reconheceu atividade campesina no interstício de 30/07/1967 a 30/12/1991, e concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição.

A parte autora alega que houve pedido administrativo e resistência da autarquia no presente efeito, de forma que pede a reconsideração do quanto decidido ou à submissão do feito ao Colegiado, com a reforma da decisão.

Intimado a se manifestar sobre o recurso, o agravado quedou-se inerte.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5069246-22.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: APARECIDO GOMES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: LOURDES LOPES FRUCRI - SP304763-N, CAMILA CAVALLI ARAUJO TRONCON - SP322332-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

O caso dos autos não é de retratação.

Por primeiro, eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Aduz a parte autora que a decisão está equivocada pois houve o pedido administrativo e a pretensão resistida pela autarquia.

Razão não lhe assiste. O entendimento sobre o tema está bem claro na decisão agravada. Confira-se:

“...

No que concerne à exigência de prévio requerimento como condição para o ajuizamento de ação em que se busca a concessão ou revisão de benefício previdenciário, a questão restou decida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral, na sessão plenária realizada em 27/08/2014, por maioria de votos, no sentido de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto sem o pedido administrativo anterior não está caracterizada lesão ou ameaça de direito, evidenciadas as situações de ressalva e as regras de transição para as ações ajuizadas até a conclusão do julgamento em 03/09/2014.

No caso em tela, trata-se de ação previdenciária (aposentadoria por tempo de contribuição) ajuizada posteriormente à conclusão do julgamento do RE 631240/MG e não contestada no mérito, caso que não se amolda às regras de transição estabelecidas pelo STF.

Inobstante a parte autora tenha requerido a suspensão do processo para cumprir a exigência, o r. juízo indeferiu a pretensão prosseguindo no julgamento. De outra parte, o documento juntado em contrarrazões não comprova a exigência, tratando-se de agendamento de benefício diverso (aposentadoria por idade rural).

Sendo assim, em razão do entendimento uniformizado pela Egrégia Corte do Supremo Tribunal Federal acerca da questão posta em debate, merece acolhida a matéria preliminar arguida pelo Instituto, sendo que a situação versada nos autos depende da análise de fatos e documentos, sobre os quais a autarquia não teve prévio conhecimento

...

“

Diante do constatado, a extinção do feito foi medida que se impôs, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Resumindo a decisão está suficientemente fundamentada e espelha a convicção do Relator sobre o tema. Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes dos recursos capaz de, em tese, infirmarem a conclusão adotada no decisum recorrido. Consigno ainda que, decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se, integralmente, a decisão agravada, nos termos da fundamentação do voto.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO DESPROVIDO.

- Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

- Conforme a decisão agravada a ação foi ajuizada posteriormente à conclusão do julgamento do RE 631240/MG, que considerou que a exigência de prévio requerimento administrativo não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. No caso concreto, não contestada a ação no mérito, a questão não se amolda às regras de transição estabelecidas pelo STF. De outra parte, o documento juntado em contrarrazões não comprova a exigência, tratando-se de agendamento de benefício diverso (aposentadoria por idade rural).

- Diante do constatado, a extinção do feito foi medida que se impôs nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, tal como decidido.

- Foram analisadas todas as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido. Decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas tais como ilegalidade ou abuso de poder não devem ser modificadas.

- Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.